Tribunal: TJSP
Processo: 2113310-47.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Receptação – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Particularidades do caso concreto que revelam especial gravidade – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Demonstrados os requisitos

Ementa:
Habeas Corpus" – Receptação – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Particularidades do caso concreto que revelam especial gravidade – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Demonstrados os requisitos necessários para a segregação cautelar – Paciente que é mãe de criança menor de doze anos de idade – Inexistência de direito subjetivo à prisão domiciliar – Circunstâncias que excepcionam a incidência da norma em questão Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.